Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Ausência de efeito suspensivo. Inaplicabilidade do tema no 864/STF. Taxa selic. Emenda constitucional no 113/2021. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos veiculados em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo impede o curso do cumprimento individual de sentença; (ii) definir se a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível por afronta ao Tema 864/STF; e (iii) examinar a ocorrência de anatocismo, em razão da aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado.
III. Razões de decidir
3. Não conhecida a ação rescisória, inexiste fundamento jurídico para obstar o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Se a aplicabilidade do Tema no 864, do STF foi expressamente enfrentada na fase de conhecimento, descabida a rediscussão da quaestio no cumprimento da sentença.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida está em conformidade com o comando constitucional (EC no 113/2021) e com os atos normativos do CNJ. Bem por isso, não configura bis in idem ou anatocismo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVI; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 507; Resolução no 303/CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF; TJDFT, AGI 0732165-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025; TJDFT, AGI 0730076-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025.